Tribunal: TJPA
Processo: 0007086-84.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007086-84.2007.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LIDUINO VIANA MARTINS FERREIRA, ANNA CARMELA ROCHA FISCHETTI, DOISA AMAZONIA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PELA VIA EDITALÍCIA NÃO DEMONSTRADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 16/05/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs o presente
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
irresignado com a decisão monocrática de Id. 2861744, que negou provimento ao recurso principal de apelação interposto em desfavor de
LIDUINO VIANA MARTINS
, mantendo a decisão do juízo de origem que extinguira a ação monitória em epígrafe, por abandono, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil/2015, em razão da ausência de interesse processual da parte autora/apelante, que não teria promovido as diligências que lhe competia, a despeito de intimada pessoalmente.

Em suas razões (Id. 3013912)
, sustenta a impossibilidade de extinção do feito originário, pois a diligência determinada pelo juízo singular, qual seja, a citação da parte ré pela via editalícia teria sido integralmente cumprida, conforma petição juntada aos autos à época. Acrescenta que o juízo
a quo
teria sido omisso quanto ao pedido de conversão da monitória em título executivo judicial, de maneira que a falta da referida análise teria prejudicado o prosseguimento da demanda.

Por derradeiro, tencionou o exercício do juízo de retratação, a fim de que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, provido o recurso principal de apelação para que seja anulada a sentença e retomado o curso regular do processo originário.

A não triangulação processual
foi certificada pela secretaria do juízo de origem (Id. 2844873), motivo pelo qual deixei de promover o chamamento da parte apelada aos presentes autos.

Brevemente Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput
, do Código de Processo Civil, por se enquadrar na exceção contida no inciso VI do seu § 2º, eis que se cuida de julgamento de agravo interno
[1]
.

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, conta com preparo regular (Id. 3013913). Portanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Inexistindo preliminares, avanço diretamente à análise meritória
.

Pois bem, vislumbro, de antemão, que a parte agravante não se desincumbiu do ônus processual de infirmar as razões de decidir expendidas no julgado, tampouco de demonstrar a probabilidade do direito vindicado.

Isso porque embora, com efeito, tenha juntado a mencionada petição comunicando o pretenso cumprimento da diligência de citação editalícia da parte executada/apelada (Id. 2844866-págs. 04/06), não restou este devidamente comprovado, a teor da certidão de Id. 2844866-pág. 07, segundo a qual, não é possível inferir quais os jornais onde foi publicado, tampouco as respectivas datas.

Ademais, friso, o despacho de Id. 2844867-pág. 10 lhe oportunizou, uma vez mais, a comprovação dos requisitos para a citação da parte ré/apelada pela via editalícia, o que ensejou o peticionamento de dilação de prazo para o seu cumprimento (Id. 2844867-pág. 11), em 30/05/2017. Embora não houvesse análise do pedido pelo togado singular, já teria transcorrido tempo suficiente para o cumprimento da diligência, não havendo qualquer manifestação posterior da parte autora, fato que motivou a prolação de despacho oportunizando-lhe a manifestação acerca do interesse no prosseguimento do feito, mediante intimação pessoal (Id. 2844867-pág. 15).

Intimada pessoalmente (Id. 2844867-pág. 18), a parte ora apelante permaneceu inerte, consoante atestou a certidão de Id.

2844867-pág. 19, fato que denotou o seu desinteresse no prosseguimento do feito, dando causa à sua extinção por abandono.

Portanto, conforme restou consignado na decisão ora agravada, o pronunciamento jurisdicional alvejado se encontra consentâneo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, antes de extinguir o feito por abandono, o magistrado deve oportunizar, através de intimação pessoal, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE.
VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte.
Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 874.346/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 10/10/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR. ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono.
2. Tendo a Corte de origem afirmado que não houve intimação pessoal do agravado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para rever essa conclusão, o que é inviável na via eleita em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 14/09/2018)

De outro bordo,
ad argumentandum
, não se deve cogitar a possibilidade de aplicação do verbete da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça -

segundo o qual, “a
extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu” – porquanto não houve a triangulação processual na espécie, conforme abaixo:

RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1º, do CPC de 1973.
2. Não se aplica o enunciado da Súmula 240/STJ aos casos em que não houve a citação da parte requerida.
3. O acolhimento da pretensão recursal sobre a ocorrência de citação exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice do enunciado da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1660590/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, para manter incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada,
advertindo-se as partes que eventual insurgência abusiva, não será tolerada
, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[2]
.

Belém/PA,
03
de abril de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 12
. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. (...)
§ 2º
Estão excluídos da regra do caput: (...)
VI
– o julgamento de agravo interno.

[2]

Art. 1.026
. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o

Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
.

Belém, 25/05/2022